Tribunal: TJSP
Processo: 1030917-39.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é contraditório, pois não houve negativa de atendimento médico - Acórdão nítido ao dispor sobre a impossibilidade da autora/embargada apresentar provas uma vez que as tratativas foram feitas por contato telefônico - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é contraditório, pois não houve negativa de atendimento médico - Acórdão nítido ao dispor sobre a impossibilidade da autora/embargada apresentar provas uma vez que as tratativas foram feitas por contato telefônico - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.